Tribunal: STF
Processo: HC 223638
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE MÉRITO: PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO REVOGADA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DAS TORNOZELEIRAS. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Ana Clara Rafael do Nascimento e Camilla Cristiny Oliveira Lourenço, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 170.467/RS. 



    2. As pacientes foram presas em flagrante em 15.6.2022, pela prática, em tese, do delito previsto no caput do art. 18 da Lei n. 10.826/2003. Na mesma data, o juízo da Quarta Vara Federal de Cascavel/PR homologou a prisão em flagrante das pacientes, convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. As pacientes foram denunciadas por essa prática delitiva em 14.7.2022 (Processo n. 5005899-07.2022.4.04.7005/PR). 



    3. A Defensoria Pública da União impetrou o Recurso em Habeas Corpus n. 170.467/RS no Superior Tribunal de Justiça, suscitando a ilegalidade da prisão preventiva, pois seria “extrema e desnecessária ao presente caso, em que imprópria e infundada a providência da segregação quando disponíveis meios menos gravosos e suficientes à asseguração da ordem pública, do processo e da aplicação da lei penal” (fl. 62, e-doc. 2).



    Asseverou que “a concessão de liberdade em favor de ambas em nada obstaria à investigação ou à aplicação da lei penal, uma vez que a Justiça estaria ciente do paradeiro das duas pacientes (seja por emprego, seja por domicílio)” (fl. 64, e-doc. 2)



    4. Em 19.12.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR FUNDAMENTADA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE SUSTENTADOS NO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Juízo de origem, nos termos do art. 312 do CPP, indicou motivação suficiente e concreta para manter as pacientes segregadas em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, fundamentada na gravidade em concreto do delito por elas praticado. 2. A via eleita pela defesa não é a adequada para a análise do fato de as agentes haverem sido aliciadas, ou serem vítimas de suposta organização criminosa. 3. A tese de desproporcionalidade da medida diante de eventual condenação com a fixação de regime de pena inicial fechado não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, o que impede sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de supressão indevida de instância. 4. Agravo regimental não provido” (fl. 3, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera as alegações da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a “concessão de liberdade em favor das Pacientes em nada obstaria a aplicação da lei penal, tampouco atentaria contra a ordem pública, de modo que não se observa a presença dos vetores de que trata o artigo 312 do Código de Processo. Não há, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal, respaldo que justifique o decote da plena liberdade das Pacientes” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Em 4.10.2022, instado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão judicial de origem prestou informações, nas quais consta o endereço eletrônico com número do processo e chave de acesso (fl. 127, e-doc. 2).



    7. No sítio do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que, em 13.1.2023, foi proferida sentença condenando as pacientes “em 8 (oito) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 18 da Lei nº 10.826/2003”, em regime inicial semiaberto. Foi revogada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico antes decretada em desfavor das pacientes, nestes termos: 



    “(...) concedendo-lhes liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares, nos termos do artigo 319, I e IV, do Código de Processo Penal: i) obrigação de comparecimento mensal em juízo para informarem e justificarem suas atividades; e ii) proibição de ausentarem-se da comarca sem prévia autorização do Juízo. Advirtam-se as rés de que o descumprimento de quaisquer das medidas acima, importará na decretação imediata de nova prisão da(s) denunciada(s). À Secretaria para que proceda às diligências necessárias para a retirada das tornozeleiras o mais breve possível, cientificando as rés acerca das demais medidas”.



    Tendo sido, na sentença, revogada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, concedida liberdade provisória com o cumprimento de outras cautelares, determinada a retirada das tornozeleiras o mais breve possível, está prejudicada a presente impetração, cujo objeto é pretensa ilegalidade da custódia cautelar com monitoramento eletrônico.



    8. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), pela perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Transitado em julgado, arquive-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora